Tribunal: TJSP
Processo: 0023272-91.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração de próprio punho pelo sentenciado. Alegado atraso, por parte da autoridade administrativa, no encaminhamento judicial dos autos do Procedimento Administrativo Disciplinar apuratório de falta grave. Cópias encaminhadas e falta grave homologada judicialmente. Objeto esgotado. Impetração prejudicada.